Tribunal: TJMT
Processo: 1007410-46.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007410-46.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (ADVOGADO), MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA - CPF: 082.635.351-74 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), ADRIELLY MILITAO DA SILVA - CPF: 711.284.521-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS FERREIRA - CPF: 705.869.541-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA
IMPETRANTE: ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - COMPLEXIDADE DA CAUSA – PLURALIDADE DE DELITOS E ACUSADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, a legalidade da prisão preventiva da paciente foi reconhecida em
habeas corpus
anterior, de forma que não vislumbro neste instante, apesar dos percalços processuais, a existência de coação ilegal, por excesso de prazo, notadamente diante da gravidade das imputações, deslocamento de competência, pluralidade de delitos e acusados e o prazo de 07 (sete) meses de instrução criminal, de forma que não se mostra desproporcional a prisão cautelar.

Ordem denegada, com recomendação ao Juízo de primeiro grau para que se imprima maior celeridade possível na condução da ação penal, a fim de que seja observado o disposto do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007410-46.2022.8.11.0000

PACIENTE: MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA
IMPETRANTE: ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Alexandre Santana da Cunha em benefício de
MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que a paciente foi presa em flagrante no dia
7.10.2021,
juntamente com outras duas pessoas, acusada da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Aduz, no entanto, que até a presente data aguarda presa a realização da instrução processual, para a qual não há data agendada. Assim, a beneficiária estaria submetida a coação ilegal, por excesso de prazo na instrução processual, o qual não pode ser atribuído à acusada.

Forte nestes argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para relaxar a prisão da paciente, ante o incontestável excesso de prazo para formação da culpa, com a expedição de alvará de soltura em favor do ora beneficiária.

Seguiu-se apreciação da liminar, ocasião que foi indeferida, tendo em vista os poucos documentos juntados aos autos.

(id. 126157669)

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 126623657.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 127019659.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA
IMPETRANTE: ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, requer o impetrante o relaxamento da prisão preventiva da paciente, ao fundamento de restar caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que esta se encontra segregada desde o dia
07/10/2021.

Quanto à legalidade da prisão cautelar imposto à paciente, registro que já foi debatida no
habeas corpus anterior
(HC n. 1019907-29.2021.8.11.0000), julgado em
15/12/2021
, que na ocasião consignei:

“(...)Cotejando todas estas circunstâncias destacadas no decreto cautelar,
em especial o fato do suposto envolvimento da paciente com organização criminosa de extrema periculosidade, além da existências de crianças e adolescentes no ambiente insalubre em que era, em tese, comercializados entorpecentes
, compreendo que não há ilegalidade na prisão preventiva, revelando-se necessária a preservação da ordem pública.

O Supremo Tribunal Federal tem compreendido que “se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi,
a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública
, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015).

Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça vem afirmando que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (RHC 109.548/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019).

Ademais, o entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. (...)”.

Em consulta ao sistema PJe na origem consta que a paciente foi denunciada como incursa nas penas do art. 2º, §4º, inciso I, da Lei Federal n. 12.850/2013, art.
244-B
, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 33 e art. 35 da Lei 11.343/2006, c/c o art. 40 do mesmo diploma legal, todos na forma do art. 69 do Código Penal, consoante narra a inicial:

“FATO 01

Consta do incluso inquérito policial que, em data ainda não precisada nos autos, mas desde antes de 07/10/2021, na cidade de Pontal do Araguaia/MT, ADRIELLY MILITAO DA SILVA, MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA e MATHEUS FERREIRA promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar pessoalmente a organização criminosa Comando Vermelho, atuante no Estado de Mato Grosso.

FATO 02

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 07/10/2021, em uma residência localizada na Avenida Airton Sena, s/n, Kitnet verde (em frente a Qd 29, Lt 01), bairro Setor João Rocha, na cidade de Pontal do Araguaia/MT, ADRIELLY MILITAO DA SILVA, MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA e MATHEUS FERREIRA tinham em depósito droga, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em uma porção de 122,106g (cento e vinte e dois gramas, cento e seis miligramas) de substância entorpecente (maconha), uma balança digital de marca Diamond, uma máquina de cartão de marca mercado pago, para fins de comercialização, conforme laudo pericial n.º 3.14.2021.80586-01 que acompanha a presente denúncia.

FATO 03

Consta do incluso inquérito policial que, em data ainda não precisada nos autos, mas desde antes de 07/10/2021, na cidade de Pontal do Araguaia/MT, ADRIELLY MILITAO DA SILVA, MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA e MATHEUS FERREIRA associaram-se para praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas (art. 35 da Lei Federal n. 11.343/2006), na cidade de Pontal do Araguaia/MT, em prol do fortalecimento da facção criminosa Comando Vermelho.

FATO 04

Consta do incluso inquérito policial que, em data ainda não precisada nos autos, mas desde antes de 07/10/2021, na cidade de Pontal do Araguaia/MT, ADRIELLY MILITAO DA SILVA, MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA e MATHEUS FERREIRA corromperam os menores de 18 (dezoito) anos Vinicius Magalhães Gomes (16 anos) e Pedro Henrique Parente (17 anos), com eles praticando infração penal e induzindo-os a praticá-la. (...)”.

Em relação ao excesso de prazo na segregação cautelar, entendo pertinente a transcrição das informações da autoridade coatora, no seu inteiro teor,
in verbis
:

“ (...) Segundo consta dos autos de prisão em flagrante n° 1009112- 49.2021.8.11.0004, a paciente Marilia Carolina De Castro Margarida
foi presa em flagrante delito no dia 08/10/2021.

Os autos foram distribuídos a esta unidade judicial no
dia 14/10/2021.

(...)

A denúncia foi oferecida
em desfavor de Matheus Ferreira e Marilia Carolina De Castro Margarida e Adrielly Militao Da Silva
no dia 29/11/2021
, dando-os como incursos nas penas do art. 2º, §4º, inciso I, da Lei Federal n. 12.850/2013, art. 244-B, caput , do Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 33 e art. 35 da Lei 11.343/2006, cominados com o art. 40 do mesmo diploma legal, todos na forma do art. 69 do Código Penal (id. 71358740).

A Defesa da ora paciente apresentou resposta à acusação anteriormente ao recebimento da denúncia no dia 03/12/2021, reservando-se o direito de se manifestar sobre o mérito da ação penal em sede de alegações finais (id. 71827822).

A Defesa da ré apresentou resposta à acuação no dia 16/12/2021 (Id. 72823196).

A denúncia foi recebida por este juízo no dia 10/01/2022
(id. 73390681). A paciente foi citada no dia 21/03/2022 (id. 80213966).

Os réus Matheus Ferreira e Adrielly Militão já apresentaram suas respostas à acusação, respectivamente, nos Ids. 75097425 e 71827822.

Os autos foram em vistas ao Parquet para manifestar-se no dia 29/03/2022, ocorre que, em razão da defesa de Adrielly Militão Da Silva haver apresentado sua resposta à acusação na data de 03/12/2021, data anterior ao recebimento da denúncia por este juízo, à douta promotora de justiça enganou-se em sua manifestação datada do dia 04/04/2022, havendo requerido nova intimação da Defesa da ré para apresentação de resposta à acusação (id. 81472516).

A Defesa manifestou-se nos autos informando que a defesa prévia de Adrielly Militao Da Silva está protocolada desde 03 de dezembro de 2021, conforme id. 71827822.

Os autos foram novamente remetidos em vistas ao Parquet no dia 19/04/2022, para se manifestar quanto às respostas às acusações apresentadas pelas Defesas nos autos, para posterior designação de audiência de instrução e julgamento.”

Em consulta aos autos na origem consta que encontra-se concluso para designação de audiência de instrução e julgamento.

Assim, a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito descrito no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que:
“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário,
um juízo de razoabilidade,
no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

Na hipótese, não vislumbro neste instante, apesar do transcurso de lapso temporal significativo, sem a designação da audiência de instrução e julgamento -
07 (sete) meses
- a existência de coação ilegal, por excesso de prazo, notadamente diante da gravidade e multiplicidades dos delitos imputados, cujas penas somadas se revelam relevantes.

Neste sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. HOMICÍDIO QUALIFICADO E MAJORADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO ANTES DO RETORNO DE CARTAS PRECATÓRIAS. RELEITURA DO ART. 400 DO CPP. INTERROGATÓRIO COMO ÚLTIMO ATO PROCESSUAL. PROTEÇÃO À AMPLA DEFESA, AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. HC 585.942/MT. 2. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA NO PRÓPRIO ATO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. NULIDADE QUE DEVE SER RECONHECIDA. RETORNO À FASE INSTRUTÓRIA. NECESSIDADE DE SE GARANTIR O INTERROGATÓRIO COMO ÚLTIMO ATO PROCESSUAL. 3. RELAXAMENTO DA PRISÃO. PLEITO ANALISADO NO RHC 126.898/MG. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PENAS EXPRESSIVAS. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. RECOMENDAÇÃO AO MAGISTRADO DE ORIGEM. ART. 316, P. ÚNICO, DO CPP. 4. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO PARA ANULAR O INTERROGATÓRIO, COM RECOMENDAÇÃO DE REEXAME DA PERTINÊNCIA DA PRISÃO.

3. No que concerne ao pedido de relaxamento de prisão, verifico que o recorrente já apresentou outros pedidos perante esta Corte Superior, ficando consignado, no julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 126.898/MG, que: "a prisão cautelar de quase 2 anos não se mostra desproporcional em razão dos crimes apurados na ação penal vinculada ao presente recurso ordinário (o recorrente teria cometido o homicídio por asfixia, enrolado o corpo da vítima
, sua esposa, em sacos plásticos e em um edredom, colocado em um carrinho de lixo e jogado em um matagal, local em que teria sido encontrado dias depois, nu, com o rosto completamente queimado e com sinais de enforcamento)". Nesse contexto, diante da gravidade concreta dos fatos, bem como dos delitos imputados, cujas penas somadas se revelam expressivas, não há se falar, por ora, em excesso de prazo.

(RHC 115.858/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)”

Além do mais, denota-se que há pluralidade de réus, foram 03 (três) denunciados, de forma que a quantidade de réus, gera, consequentemente, demora nos atos processuais, sem falar no deslocamento de competência para a 7ª Vara Criminal de Cuiabá-MT.

Assim, não cabe, por ora, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, mostrando-se inviável a soltura da paciente por esse fundamento,
em se considerando que é acusada de crimes graves, pluralidade de acusados e delitos e o prazo de 07 (sete) meses de instrução criminal, de forma que não se mostra desproporcional a prisão cautelar.

Todavia, hei por bem recomendar ao Juízo
a quo
, que imprima a maior celeridade possível na condução da ação penal, a fim de que seja observado o disposto do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, garantindo a razoável duração do processo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus
, com recomendação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022